Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA ELETRÔNICO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A citação válida é apenas um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu (art. 302 do CPC) e requisito para o seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente um pressuposto de existência do processo. Logo, embora requisito indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC), a demora na citação não importa em ausência de pressuposto de constituição do processo, que já existe, e sua ausência somente enseja a extinção do feito se a parte não a promove, após lhe ter sido oportunizado requerer e esgotar as diligências, mostrando-se imprescindível a intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa. Precedentes.
2. Tratando-se de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017 do TJDFT. Caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
4. Apelação conhecida e não provida.